Tribunal: TJES
Processo: 5023603-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023603-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ ROSAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023603-44.2022.8.08.0035.

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:

ANTONIO LUIZ ROSAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
EX OFFICIO
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória e declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência de obrigação de fazer ajuizada por
ANTONIO LUIZ ROSAS
em face do

BANCO PAN S/A.

Em síntese, a parte autora alega ser pensionista e que após consulta no extrato de empréstimo de consignados no site do INSS na data de 22 de agosto de 2022 tomou conhecimento de depósito de $2.108,57, como forma de crédito de empréstimo, do BANCO PAN S/A. Ocorre que tal empréstimo não foi efetuado/solicitado a pedido do requerente, sendo assim, o Sr. Antônio concluiu ser vítima de alguma fraude. Diante disso, o autor entrou em contato com o banco e tentou devolver o valor depositado, entretanto o banco não aceitou. Logo, ingressou com a presente ação com o objetivo de findar os descontos em seu benefício e devolver o valor creditado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e DECIDO julgar parcialmente procedente os pedidos do autor, a fim de:

A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo de número 356761666-3 e determinar o cancelamento dele, sendo proibida a realização de cobrança ou qualquer desconto em benefício previdenciário do autor referente à este contrato;

B) Condenar o réu ao pagamento de:

B.1)
Indenização por danos materiais em valor correspondente às parcelas
descontadas indevidamente do benefício previdenciário do autor (e as que se vencerem no curso desta demanda) quanto ao contrato objeto deste processo, sendo que até a presente data os descontos indevidos perfazem a quantia de R$1.026,00 (Um mil e vinte e seis reais), devendo incidindo sobre tal valor juros moratórios a partir da citação e correção monetária da data de cada desembolso/desconto);

B.2)Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), incidindo sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento;

C) Autorizar a compensação/abatimento do valor de R$2.108,57 recebido pela parte autora quanto ao valor da condenação estabelecida neste ato.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7315479, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando impossibilidade de declaração de nulidade de relação jurídica, validade do contrato celebrado, inexistência de dano moral, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrente sustenta a contratação de forma digital, com validação por biometria facial, juntando aos autos, foto do autor tirada no momento da contratação, e documento pessoal do autor
(ID nº7315456
).

Do mesmo modo,
alega o recorrido na exordial ter recebido o valor do contrato em sua conta mas que não teria realizado a contratação do empréstimo. Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe aos autos assinatura digital, por meio da foto tirada e o contrato
(ID nº7315456)
, entendo que para elucidação dos pontos controvertidos desta demanda mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual pela via digital.

Nesse sentido, insta destacar que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para conciliar, processar e julgar as demandas de menor complexidade (art. 1° da Lei n° 9.099/95).

Portanto, em observância aos mandamentos e limites legais, tenho por declarar a incompetência deste Juízo,
pois entendo que a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP é de fato da parte autora
. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e, como consequência lógica, a inexistência dos débitos dele advindos (id 62382303). Igualmente condenou a ré a obrigação de fazer de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, acrescido da condenação de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso ventila que a própria parte autora, ora recorrida, entrou em contato solicitando o cartão de crédito. A parte recorrente esclarece que a formalização do contrato de conta/cartão de crédito é precedida de solicitação de documentação (documentos pessoais e foto do consumidor) para verificar a autenticidade, o que torna regular a relação jurídica existente entre as partes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19561436 e 19561439). Contrarrazões apresentadas (ID 19561441). III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (
art. 2º
da

Lei nº 9.099/95
), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. lV. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual via aplicativo. O confronto entre as assinaturas no contrato de abertura da conta digital com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa diferença de formato que elas são apresentadas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pela recorrida, já que a plataforma de assinatura na tela do celular, comumente utilizada para autenticação dos contratos digitais, não guarda similaridade com as assinaturas constantes dos documentos pessoais. V. Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol. Identificação única para cada computador conectado a rede) e a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no

art. 51, II
, da

Lei n. 9.099/95
, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido. VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no

artigo 46
da

Lei nº 9.099/95
.
(JECDF; ACJ 07030.94-24.2020.8.07.0007; Ac. 130.1668; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 16/11/2020; Publ. PJe 25/11/2020)

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que, REFORMO a sentença para, JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)